Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006727-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), SIDNEI ALVES DA SILVA - CPF: 814.737.881-53 (PACIENTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIA NUNES SIQUEIRA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DOCUMENTAÇÃO CONTIDA NA AÇÃO DE ORIGEM – INSUFIENTES – CUSTÓDIA CAUTELAR EXTREMA – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
– DECISÃO IMPUGNADA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO – NECESSIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS – OFENSA À ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CARACTERIZADOS – PACIENTE COM NOVO ENDEREÇO E OCUPAÇÃO LÍCITA –

INEXISTÊNCIA DE OUTROS FATOS CRIMINOSOS – JULGADO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

“
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
.”

(TJMT, N.U 1022936-24.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1006727-09.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. HELOIZIO OLIVEIRA SILVA

PACIENTE(S):

SIDNEI ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SIDNEI ALVES DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (PJE 1o Grau NU 0009725-67.2013.8.11.0004), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 147,
caput
, art. 129, § 9o, ambos do CP e art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03 - (ID 124228060).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 124227595).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Sebastião Barbosa Farias, em plantão judiciário (ID 124256595).

O Juízo Singular prestou informações (ID 126538198).

A i. 13a Procuradoria Criminal de Justiça opina concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 129, §9° C/C 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03) –

CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL –

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA SOB O FUNDAMENTO DO RISCO DE FUGA – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA MANTER A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – CABIMENTO – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO PERICULUM LIBERTATIS – FALTA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

CAUTELARES DIVERSAS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DA ORDEM”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 127124670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“[...] Os pressupostos para prisão preventiva estão elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem da ordem pública e conveniência da instrução criminal, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.

Neste momento processual, após uma análise dos autos, em especial toda documentação contida na ação de origem, e o parecer Ministerial, entendo que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva, cautelar extrema que é, exige fundamentação concreta sobre o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

A decisão impugnada realmente se mostrou genérica, não apresentando nenhum fundamento hábil a justificar a prisão preventiva (art. 312 do CPP), que conduz a inafastável a necessidade de fundamentação da decisão com circunstâncias objetivas do caso, o que não ocorreu.

No caso sob exame, não restou caracterizada nos autos a ofensa a ordem pública e nem a instrução processual, o paciente foi encontrado, forneceu novo endereço e encontra-se trabalhando.

Ademais não existe nos autos nenhum fato intercorrente praticado pelo paciente, tais como prática de outro fato criminoso, ameaça, etc., que justifique a prisão preventiva do mesmo.

Pelas razões acima elencadas, CONCEDO A ORDEM, para restituir a liberdade ao paciente SIDNEI ALVES DA SILVA, determinando que se expeça alvará de soltura [...]”
(ID 124256595).

Em reforço, este e. Tribunal decidiu:

“
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
.”

(TJMT, N.U 1022936-24.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 31.1.2021).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022